Tribunal: TJMT
Processo: 1040676-47.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040676-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEI SANTANA DE HUNGRIA - CPF: 017.939.991-80 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 532 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reconhecimento da inexistência do débito não implica, automaticamente, indenização por danos morais, especialmente quando demonstrada a existência de negativação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2.

A alegação de aplicabilidade da Súmula 532 do STJ não procede, pois tal enunciado refere-se ao envio de cartão de crédito não solicitado, hipótese distinta da analisada.

3.

Configurado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARINEI SANTANA DE HUNGRIA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 53,89, mas negou a indenização por danos morais em razão da existência de negativação preexistente.

A agravante sustenta a aplicabilidade da Súmula 532 do STJ, com o reconhecimento do direito à indenização moral, ainda que existente inscrição anterior legítima.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 53,89 (cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos).

[...]

Com efeito, se a parte recorrida não apresentou contrato assinado pela parte recorrente ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

[...]

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...]

Neste caso, há prova da negativação preexistente, tendo a mesma sido julgada legítima no processo nº 1040674-77.2024.8.11.0002, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau, uma vez que encontra-se de acordo com a súmula mencionada.”
(Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, o que, no caso, não se verificou de modo suficiente.

A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 385 do STJ, segundo a qual a existência de inscrição anterior legítima em cadastros de inadimplentes afasta o dano moral decorrente de nova anotação, ainda que indevida, porquanto o abalo ao crédito já se encontra configurado desde a primeira inscrição.

O argumento recursal de que seria aplicável a Súmula 532 do STJ não encontra respaldo nos autos. O referido enunciado se refere à hipótese específica de envio de cartão de crédito sem solicitação do consumidor, prática considerada abusiva pelo art. 39, III, do CDC. Para sua incidência, é indispensável a demonstração de que houve o envio não solicitado de cartão de crédito, o que não restou comprovado neste feito.

No caso concreto, a controvérsia restringe-se à inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente. Não há prova de envio indevido de cartão de crédito, de modo que não se aplica a Súmula 532.

Ademais, a alegação de que a negativação anterior estaria sob discussão judicial não procede, uma vez que, como consignado na decisão monocrática, ela foi considerada legítima no processo nº 1040674-77.2024.8.11.0002, afastando qualquer dúvida quanto à sua regularidade.

Dessa forma, a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais não merece reparos.

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025